Tribunal: STF
Processo: Rcl 85553
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Piauí, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos autos do Habeas Corpus n. 0758786-47.2025.8.18.0000, por alegada violação ao decidido por esta Corte no RE 1.055.941/SP (Tema 990 da Repercussão Geral) e à autoridade da decisão proferida no RE 1.537.165/SP (Tema 1.404 da Repercussão Geral).



    Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, que o acórdão reclamado, ao conceder a ordem de habeas corpus para declarar a ilicitude do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) n. 82413.131.10527.12686 e de todas as provas dele decorrentes, afrontou a autoridade do Tema 990 (eDOC 1, p. 1). 



    O ato reclamado considerou que a obtenção do RIF mediante requisição direta da autoridade policial ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) em fase de Verificação Preliminar de Informações (VPI), sem prévia autorização judicial e antes da instauração formal de inquérito, configurou fishing expedition.



    O reclamante sustenta que a decisão impugnada, ao exigir autorização judicial para o compartilhamento de dados, contrariou o entendimento vinculante desta Suprema Corte (eDOC 1, p. 22). 



    Aduz, ainda, que o Tribunal de origem desrespeitou a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.537.165/SP (Tema 1.404), que determinou a suspensão nacional dos efeitos de decisões que anulassem relatórios da UIF/COAF (eDOC 1, p. 19-20).



    Requer a concessão de medida liminar para suspender imediatamente a eficácia do acórdão proferido no HC n. 0758786-47.2025.8.18.0000 (eDOC 1, p. 24).



    No mérito, pede a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada, reconhecendo-se a licitude do Relatório de Inteligência Financeira e de todas as provas e medidas dele decorrentes (eDOC 1, p. 24).



    O beneficiário apresentou manifestação pela improcedência da reclamação (eDOC 9). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE COMPARTILHAMENTO DE DADOS FINANCEIROS AO COAF PELA AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO ANTERIOR DE PROCEDIMENTO FORMAL. FISHING EXPEDITION. TEMA 990 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUSPENSÃO NACIONAL DAS DECISÕES ANULATÓRIAS DE RIFS, ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DO PLENÁRIO. TEMA 1.404 DO STF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    1. Trata-se de Reclamação Constitucional contra acórdão do Tribunal de Justiça do Piauí, sob a alegação de ofensa à autoridade da tese de repercussão geral definida no Tema 990 (RE 1.055.941/SP), bem como desobediência à determinação de sobrestamento nacional dos processos que tratam da idêntica controvérsia, objeto do Tema 1.404 (RE 1.537.165/SP). 



    2. O acórdão reclamado destacou que “A questão em discussão consiste em verificar a licitude da requisição, pela autoridade policial, de RIF diretamente ao COAF, sem autorização judicial prévia e antes da instauração formal de inquérito, e as consequências processuais do uso dessas informações.” 



    3. A jurisprudência do STF admite o compartilhamento de RIFs entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, desde que observados os parâmetros estabelecidos no Terna 990 da repercussão geral.



    4. Depreende-se do decisum impugnado que no caso dos autos houve foi utilizado o instrumento investigativo de índole preliminar e informal — a Verificação Preliminar de Informações (VPI) — para fins de requisição direta ao COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) de Relatório de Inteligência Financeira (RIF), veiculando informações pormenorizadas sobre a movimentação financeira do investigado. 



    5. Dessa forma, é correto concluir que o acórdão reclamado se distancia do Tema 990 do STF, na medida em que a tese de repercussão geral não abarca a requisição direta dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) pela autoridade policial, sem procedimento formalmente instaurado. 



    6. Ademais, a decisão Reclamada não possui aderência ao Tema 1.404 da Repercussão Geral (RE 1.537.165/SP), visto que, enquanto o tema de repercussão geral abrange o debate sobre a constitucionalidade da requisição de informações pelo Ministério Público sem autorização judicial, o caso concreto a requisição das RIFs foi realizada pela autoridade policial em procedimento a instauração de procedimento formal. 



    - Parecer pela improcedência da reclamação.” (eDOC 17).



    É o relatório.



      Decido.



    Inicialmente, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE 1.055.941/SP (Tema 990), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    No caso, conforme se extrai da petição inicial, o reclamante se insurge contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí em sede de Habeas Corpus (eDOC 4), informando, inclusive, a oposição de Embargos de Declaração que se encontram pendentes de julgamento (eDOC 1, p. 19). Desse modo, não demonstrou a interposição dos recursos cabíveis, de modo a evidenciar o esgotamento das instâncias ordinárias.



    Nesses termos, verifica-se que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o reclamante não interpôs recurso extraordinário, nem o agravo interno contra inadmissão do mencionado recurso.



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a ausência de interposição e julgamento de todos os recursos cabíveis evidencia o não esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza a utilização da reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC. 



    O acesso ao STF por meio da reclamação com fundamento em precedente de repercussão geral somente é admissível quando houver decisão colegiada na origem, proferida em agravo interno que analise a negativa de seguimento de recurso extraordinário sob essa sistemática. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência das duas Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. Temas nºs 152, 823 e 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O acesso ao STF na via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente quando há decisão colegiada da origem em que, em agravo interno, se aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário por essa sistemática. Precedentes. 2. Com relação à Súmula Vinculante nº 10, não se vislumbra o afastamento, por fundamento constitucional, do art. 22, § 7º, da Lei nº 8.906/94, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. O uso da reclamação constitucional com paradigma na Súmula Vinculante nº 10 revela a pretensão de se provocar o exame per saltum pela Suprema Corte da correção ou não da solução dada ao caso pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 66.836 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.6.2024);



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 58.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023).



    Ainda que se pudesse superar tal óbice, a reclamação não mereceria prosperar. O acórdão reclamado fundamentou-se na distinção (distinguishing) entre a situação fática dos autos e o paradigma do Tema 990. 



    Assentou que o precedente vinculante trata do compartilhamento espontâneo de informações pela UIF em procedimentos formalmente instaurados, ao passo que, no caso concreto, houve requisição ativa de dados pela autoridade policial em fase pré-investigativa (VPI), o que configuraria fishing expedition. 



    Não se verifica, portanto, a necessária aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado.



    Da mesma forma, não há aderência estrita à decisão proferida no RE 1.537.165/SP (Tema 1.404), pois a controvérsia ali delimitada refere-se à validade de provas obtidas pelo Ministério Público por requisição de relatórios, enquanto o caso em análise trata de requisição formulada pela autoridade policial.



    Por fim, cumpre salientar que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023).



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente